Tribunal: TJDFT
Processo: 0713354-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, o qual estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido, quais sejam, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Em que pese a divergência jurisprudencial sobre o tema, certo é que o Tema 788, que analisa a questão, encontra-se pendente de julgamento, de modo que não há manifestação definitiva sobre a questão pelo e. STF.
3. Lado outro, conforme citado no acórdão guerreado, a jurisprudência predominante do e. STJ e deste e. TJDFT permanecem no sentido da aplicação literal do art. 112, I, do CP, no sentido de que o marco para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória conta-se do trânsito em julgado para a acusação.
4. Embargos conhecidos e não providos.